Tribunal: TJES
Processo: 0000330-14.2019.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000330-14.2019.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: CUSTODIO DIAS ROCHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
IRREGULARIDADE
EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –

DANOS MORAIS DEVIDOS –
RECURSO CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO.

1.
O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor.

2.
De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.

3.
Em que pese a apelante sustente não haver subsistência a condenação por danos morais, restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia do consumidor, de modo que o consumidor faz jus à indenização no valor de R$ 5.000,00, que se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado, sem causar enriquecimento sem causa.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a sentença de id. 12428233, que, nos autos da

ação
anulatória

c/c danos morais
, ajuizada por
CUSTODIO DIAS ROCHA
,
julgou procedentes os pedidos autorais para anular o Termo de Ocorrência de Inspeção, declarar inexistente o débito dele decorrente, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 12428536), a EDP sustentou, em síntese: i) a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual se constatou evidente irregularidade no medidor, conforme Resolução 1000/2021 da ANEEL, não havendo qualquer ilegalidade; ii) inexiste dano moral indenizável na espécie e, subsidiariamente, deve ser o valor da indenização reduzido.

Contrarrazões em id. 12428541 pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000330-14.2019.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: CUSTODIO DIAS ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a sentença de id. 12428233, que, nos autos da

ação
anulatória

c/c danos morais
, ajuizada por
CUSTODIO DIAS ROCHA
,
julgou procedentes os pedidos autorais para anular o Termo de Ocorrência de Inspeção, declarar inexistente o débito dele decorrente, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 12428536), a EDP sustentou, em síntese: i) a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual se constatou evidente irregularidade no medidor, conforme Resolução 1000/2021 da ANEEL, não havendo qualquer ilegalidade; ii) inexiste dano moral indenizável na espécie e, subsidiariamente, deve ser o valor da indenização reduzido.

Contrarrazões em id. 12428541 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato não é acompanhado pelo consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Notemos o teor do art. 129, §§ 1º, 2º e 3º, da aludida Resolução 414/2010, da ANEEL, vigente à época da lavratura do Termo:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§
2
o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3
o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4
o

O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Partindo dessa premissa, ao contrário do alegado pela empresa apelante, verifico que, neste caso, não foi observado o regular procedimento administrativo, com a oportunidade de prévia avaliação técnica acompanhada pela parte apelada, em manifesto desrespeito à Resolução da ANEEL.

Compulsando os autos, extrai-se que o TOI n. 3367685 – fl. 83 – não foi assinado pelo consumidor. Acrescento, ainda, o correto entendimento adotado pelo d. Juízo
a quo,
ao identificar que “
a norma regulamentadora expressa nos §§ 2º e 3º do art. 129, que ausente o consumidor, a concessionária deve proceder o envio de cópia do termo, em até 15 (quinze) dias, para a residência do consumidor, de forma que evidencie a comprovação do recebimento,
o que não aconteceu no presente caso
” (grifei).

Demais disso, conforme Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (fls. 90), é possível verificar que o consumidor não acompanhou a inspeção realizada, constando a informação “Cliente Presente: Não”.

Nesse ponto, de acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente. Vejamos:

[...]. V - A
inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório.
[...] (TJES; AC 0001271-83.2017.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/05/2022; DJES 26/05/2022)

“[...] 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). [...] (TJES; AC 0000177-74.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 29/03/2022; DJES 27/05/2022).

Desta forma, será legítima a atuação da concessionária apenas quando, resguardando o contraditório e a ampla defesa do consumidor, garantir que o usuário possa acompanhar tal procedimento.

Pelo exposto, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo que deve ser mantida a declaração da inexigibilidade do débito. Friso que, em outras oportunidades, já decidi de igual maneira, conforme se extrai do seguinte precedente, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]; 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016); 3.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES;

4. Recurso conhecido e desprovido; 5. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 21/06/2023)

Destarte, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção, documento que respalda a cobrança de valores devidos em face da parte recorrida, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso neste ponto.

No que se refere aos danos morais, em casos como o presente, que versam sobre suposta irregularidade no medidor de energia e apuração de débito, será cabível a indenização caso tenha havido suspensão no fornecimento de energia ou negativação indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, situações que configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando-se a comprovação de efetivo prejuízo.

É nesse sentido a jurisprudência pacífica deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO Nº 699/STJ. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CADASTRO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é ilegal a suspensão ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, assim como a cobrança de dívida por identificação de irregularidade feita unilateralmente pela concessionária de serviço público, em dissonância do procedimento previsto pela ANEEL, atualmente previsto na Resolução nº 414/2010. Tema Repetitivo nº 699/STJ e precedentes TJES. 2. No caso, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância das regras procedimentais, sobretudo o disposto nos §§ 3º, 4º, 5º e seguintes do artigo 129, da Resolução da ANEEL nº 414/2010, bem como de oportunizar o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo. 3.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes TJES. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes STJ.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0001296-40.2019.8.08.0019; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Des. Rel. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Data: 06/Mai/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. 4.
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral.
5. Recurso da EDP parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5000886-30.2021.8.08.0049; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 21/Ago/2023)

Nessa linha, considerando que, conforme extrai-se do processo, ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do apelado, considerado, então, serviço essencial, em razão do débito decorrente do TOI n. 3367685, necessário reconhecer devida a indenização pelos danos morais sofridos.

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se razoável e proporcional, e revela-se adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pelo autor, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. APURAÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da concessionária, que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) Imperiosa a manutenção da anulação do TOI, na medida em que, ao constatar a irregularidade e calcular o débito de forma unilateral, a prestadora violou as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3) A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes do STJ. 4)
Em conformidade com o patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00.
5) Recurso parcialmente provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5000485-62.2023.8.08.0016. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data: 20/Jun/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.